Tribunal: TJDFT
Processo: 0027283-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0027283-77.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI MOVEL S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos retornaram à egrégia Terceira Turma Cível em virtude do provimento do Recurso Extraordinário 1.010.765/DF, que afastou a aplicabilidade da Lei Distrital no 3.446/2004, no que exige a expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal” (ID 18502139). Ocorre que, a despeito da decisão da Corte Suprema para novo julgamento da apelação cível em epígrafe, não mais integro a egrégia Terceira Turma Cível. Por isso, inaplicável, na espécie, o artigo 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado, somente havendo necessidade de nova análise em razão do provimento do referido extraordinário. Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da Terceira Turma Cível, porquanto persiste a prevenção do Órgão. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador